Tribunal: STM
Processo: 7000966-84.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 308 E 309 DO CPM. PEDIDO DE

PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA.

PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO

POR UNANIMIDADE. EMISSÃO DE TÍTULOS DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO. IRREGULARIDADE.

PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE PROPINA. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.

INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA IRRELEVÂNCIA DO FATO. NÃO

RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE

DIREITOS. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. NÃO

PROVIMENTO DOS APELOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Intimações da defesa realizadas nos autos do processo eletrônico, para que indicasse assistente

técnico, apresentasse parecer e formulasse quesitos a serem respondidos por peritos em laudo

complementar, não havendo, contudo, durante o prazo estabelecido, quaisquer providências da

defesa nesse sentido. Correta, portanto, a decisão do Juízo de origem que, ao apreciar novo

pedido da defesa de complementação do laudo, feito na fase de saneamento, indeferiu o pleito,

com fundamento na preclusão consumativa.

As intimações eletrônicas para a realização do ato se deram em total consonância com as

disposições contidas na Lei nº 11.419/06. À luz do artigo 5º, § 6º, da referida Lei, a adesão

voluntária da defesa ao sistema permite que todas as intimações relativas ao feito ocorram por

modo eletrônico, não havendo se falar em cerceamento de defesa sob a alegação de que as

intimações deveriam ter sido realizadas mediante publicação em órgão oficial.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Decisão unânime.

No mérito, o conjunto probatório comprovou que o corréu militar articulou um esquema

criminoso para emitir rapidamente uma enorme quantidade de títulos de inscrição de

embarcação, sem a necessidade de obediência às regras técnicas exigidas pela Marinha. Para

tanto, valeu-se da confiança que lhe foi depositada por seu superior hierárquico, o Capitão dos

Portos de São Paulo, o qual lhe delegou competência para assinar os aludidos documentos.

Ficou demonstrado ainda ter o corréu militar se valido do "login" e da senha de acesso ao Sistema

de Gerenciamento de Embarcações da Marinha pertencentes ao seu colega de farda. Em face de

tal esquema, recebeu, reiteradamente, dinheiro dos proprietários e dos despachantes navais

para exercer sua função pública, diga-se, de forma irregular.

Quanto à corré civil, à luz do lastro probatório, carece de verossimilhança sua versão apresentada

em Juízo, de que os pagamentos realizados por ela ao corréu militar se deram a título de comissão

em virtude da indicação de clientes, prática essa supostamente permitida na sua profissão de

despachante naval. Não se sustenta ainda a tese defensiva de que, com base em tal justificativa,

a corré agiu sob o pálio do exercício regular de um direito.

O exercício regular de um direito, como uma das espécies de excludente de ilicitude, prevista no

inciso IV do art. 42 do Código Penal Militar, exige que a conduta esteja de acordo com o

ordenamento jurídico, no qual se incluem os princípios constitucionais e infraconstitucionais. Sob

esse prisma, ainda que, hipoteticamente, fosse verdade tal versão, o pagamento de "comissão"

ou de "gratificação" por um despachante naval a um agente público consiste em conduta

contrária aos princípios norteadores da administração pública, a citar, a legalidade, a

impessoalidade e a moralidade.

O panorama dos autos, a bem da verdade, não deixa dúvidas de que os depósitos bancários

realizados na conta corrente do corréu militar por parte da corré nada mais eram do que

pagamentos pela emissão dos títulos de inscrição de embarcação sob sua responsabilidade.

No tocante ao corréu civil, igualmente, emergem dos autos elementos suficientemente idôneos

de que esse contratou e efetuou pagamentos ao corréu militar, então agente público, mais

especificamente Suboficial da Marinha, para que esse praticasse atos de ofício de seu interesse,

emissão dos títulos de inscrição de embarcação.

Foge ao bom senso que o corréu civil concebesse como normal o ato de contratar um militar da

Marinha como despachante naval, cujos atos de ofício estavam diretamente imbricados com a

atividade contratada, em especial na condição de responsável pela assinatura dos títulos de

inscrição das embarcações. Tampouco considerasse normal que esse militar, simplesmente por

sê-lo, pudesse requerer a inscrição de embarcações de sua propriedade e de seus clientes

perante a Capitania, sem apresentar documento elementar, como é o caso da procuração

outorgando poderes para tal ato.

A conduta do corréu civil revela um alto grau de reprovabilidade consubstanciado no fato de ter

pagado a um militar da Marinha, agente público, para que esse inscrevesse embarcações de seu

interesse, sem a observância das normas internas da respectiva Força, o que não pode ser

considerado irrelevante sob o aspecto jurídico-penal para fins de incidência do princípio da

insignificância. Ademais, nos termos da Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, não é

aplicável o princípio da insignificância no tocante a crimes praticados contra a Administração

Pública, tal como ocorre na hipótese dos autos.

Ainda em relação ao corréu civil, incabível a tese defensiva de aplicação do princípio da bagatela

imprópria ou da irrelevância penal do fato. Para que o princípio da irrelevância penal do fato seja

reconhecido, exige-se que o julgador identifique, dentre outros, o desvalor da ação, requisito esse

ausente no caso.

No que concerne à pena imposta ao corréu civil, não se verifica qualquer violação aos princípios

constitucionais da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, não

havendo se falar ainda em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, pois o Código Penal Militar, no art. 59,

disciplina, de modo diverso, as hipóteses de substituição de pena cabíveis no âmbito desta Justiça

Especializada.

Apelos desprovidos.

Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000966-84.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: WILLIAM MAIA DE LIMA, VANESSA RIO BRANCO PONTES, ROBSON
FELÍCIO
ADVOGADOS: FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB: SP335383), ELIEZER PEREIRA
MARTINS (OAB: SP168735), FABIO HYPOLITTO (OAB: SP292401), PEDRO LUIS BIZZO
(OAB: SP225295)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
vislumbrando o alegado cerceamento de defesa, rejeitou a preliminar de nulidade
arguida pela defesa do Suboficial WILLIAM MAIA DE LIMA. No mérito, por
unanimidade, conheceu dos apelos interpostos pelas Defesas do SO RRm Mar
WILLIAM MAIA DE LIMA e dos civis ROBSON FELÍCIO e VANESSA RIO BRANCO
PONTES, negando-lhes provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida,
nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000966-84.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: WILLIAM MAIA DE LIMA, ROBSON FELÍCIO E VANESSA RIO BRANCO PONTES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: Drs. FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS, ELIEZER PEREIRA MARTINS, PEDRO
LUIS BIZZO e FABIO HYPOLITTO

EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 308 E 309 DO CPM.
PEDIDO DE PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
DA DEFESA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. EMISSÃO DE TÍTULOS DE INSCRIÇÃO DE
EMBARCAÇÃO. IRREGULARIDADE. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE PROPINA.
EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
E DA IRRELEVÂNCIA DO FATO. NÃO RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE.
MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. NÃO PROVIMENTO DOS APELOS.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Intimações da defesa realizadas nos autos do processo eletrônico, para que indicasse
assistente técnico, apresentasse parecer e formulasse quesitos a serem respondidos
por peritos em laudo complementar, não havendo, contudo, durante o prazo
estabelecido, quaisquer providências da defesa nesse sentido. Correta, portanto, a
decisão do Juízo de origem que, ao apreciar novo pedido da defesa de
complementação do laudo, feito na fase de saneamento, indeferiu o pleito, com
fundamento na preclusão consumativa.
As intimações eletrônicas para a realização do ato se deram em total consonância com
as disposições contidas na Lei nº 11.419/06. À luz do artigo 5º, § 6º, da referida Lei, a
adesão voluntária da defesa ao sistema permite que todas as intimações relativas ao
feito ocorram por modo eletrônico, não havendo se falar em cerceamento de defesa
sob a alegação de que as intimações deveriam ter sido realizadas mediante publicação
em órgão oficial.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Decisão unânime.
No mérito, o conjunto probatório comprovou que o corréu militar articulou um
esquema criminoso para emitir rapidamente uma enorme quantidade de títulos de
inscrição de embarcação, sem a necessidade de obediência às regras técnicas
exigidas pela Marinha. Para tanto, valeu-se da confiança que lhe foi depositada por seu
superior hierárquico, o Capitão dos Portos de São Paulo, o qual lhe delegou
competência para assinar os aludidos documentos.
Ficou demonstrado ainda ter o corréu militar se valido do "login" e da senha de acesso
ao Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha pertencentes ao seu colega
de farda. Em face de tal esquema, recebeu, reiteradamente, dinheiro dos proprietários
e dos despachantes navais para exercer sua função pública, diga-se, de forma
irregular.
Quanto à corré civil, à luz do lastro probatório, carece de verossimilhança sua versão
apresentada em Juízo, de que os pagamentos realizados por ela ao corréu militar se
deram a título de comissão em virtude da indicação de clientes, prática essa

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
supostamente permitida na sua profissão de despachante naval. Não se sustenta
ainda a tese defensiva de que, com base em tal justificativa, a corré agiu sob o pálio
do exercício regular de um direito.
O exercício regular de um direito, como uma das espécies de excludente de ilicitude,
prevista no inciso IV do art. 42 do Código Penal Militar, exige que a conduta esteja de
acordo com o ordenamento jurídico, no qual se incluem os princípios constitucionais e
infraconstitucionais. Sob esse prisma, ainda que, hipoteticamente, fosse verdade tal
versão, o pagamento de "comissão" ou de "gratificação" por um despachante naval a
um agente público consiste em conduta contrária aos princípios norteadores da
administração pública, a citar, a legalidade, a impessoalidade e a moralidade.
O panorama dos autos, a bem da verdade, não deixa dúvidas de que os depósitos
bancários realizados na conta corrente do corréu militar por parte da corré nada mais
eram do que pagamentos pela emissão dos títulos de inscrição de embarcação sob sua
responsabilidade.
No tocante ao corréu civil, igualmente, emergem dos autos elementos suficientemente
idôneos de que esse contratou e efetuou pagamentos ao corréu militar, então agente
público, mais especificamente Suboficial da Marinha, para que esse praticasse atos de
ofício de seu interesse, emissão dos títulos de inscrição de embarcação.
Foge ao bom senso que o corréu civil concebesse como normal o ato de contratar um
militar da Marinha como despachante naval, cujos atos de ofício estavam diretamente
imbricados com a atividade contratada, em especial na condição de responsável pela
assinatura dos títulos de inscrição das embarcações. Tampouco considerasse normal
que esse militar, simplesmente por sê-lo, pudesse requerer a inscrição de
embarcações de sua propriedade e de seus clientes perante a Capitania, sem
apresentar documento elementar, como é o caso da procuração outorgando poderes
para tal ato.
A conduta do corréu civil revela um alto grau de reprovabilidade consubstanciado no
fato de ter pagado a um militar da Marinha, agente público, para que esse inscrevesse
embarcações de seu interesse, sem a observância das normas internas da respectiva
Força, o que não pode ser considerado irrelevante sob o aspecto jurídico-penal para
fins de incidência do princípio da insignificância. Ademais, nos termos da Súmula 599
do Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável o princípio da insignificância no tocante
a crimes praticados contra a Administração Pública, tal como ocorre na hipótese dos
autos.
Ainda em relação ao corréu civil, incabível a tese defensiva de aplicação do princípio
da bagatela imprópria ou da irrelevância penal do fato. Para que o princípio da
irrelevância penal do fato seja reconhecido, exige-se que o julgador identifique, dentre
outros, o desvalor da ação, requisito esse ausente no caso.
No que concerne à pena imposta ao corréu civil, não se verifica qualquer violação aos
princípios constitucionais da individualização da pena, da razoabilidade e da
proporcionalidade, não havendo se falar ainda em substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código
Penal, pois o Código Penal Militar, no art. 59, disciplina, de modo diverso, as hipóteses
de substituição de pena cabíveis no âmbito desta Justiça Especializada.
Apelos desprovidos.
Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, não
vislumbrando o alegado cerceamento de defesa, em rejeitar a preliminar de nulidade arguida
pela defesa do SO RRm Mar WILLIAM MAIA DE LIMA. No mérito, por unanimidade, em
conhecer dos apelos interpostos pelas Defesas do SO RRm Mar WILLIAM MAIA DE LIMA e dos
civis ROBSON FELÍCIO e VANESSA RIO BRANCO PONTES, negando-lhes provimento, para
manter na íntegra a sentença recorrida.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000966-84.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: WILLIAM MAIA DE LIMA, ROBSON FELÍCIO E VANESSA RIO BRANCO
PONTES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: Drs. FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS, ELIEZER PEREIRA MARTINS,
PEDRO LUIS BIZZO e FABIO HYPOLITTO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação, interpostos pelas defesas constituídas de WILLIAM
MAIA DE LIMA, Suboficial da Reserva Remunerada da Marinha, de ROBSON FELÍCIO e de
VANESSA RIO BRANCO PONTES, civis, contra a sentença proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o militar à
pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelo crime de corrupção passiva
qualificada, art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, combinado com o art. 71 do Código Penal,
em regime aberto, pena essa substituída por duas penas restritivas de direito, com fulcro no
artigo 44, § 2º, também do Código Penal, e com o direito de apelar em liberdade; os civis à
pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de corrupção ativa
qualificada, art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, combinado com o art. 71 do
Código Penal, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos
e o direito de apelar em liberdade.

Em 31 de outubro de 2017, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor dos
ora apelantes, e de mais cinco pessoas, quais sejam, o Sargento PAULO ROBERTO DA ROCHA
e os civis SANDER RIO BRANCO PONTES, JOSÉ CARLOS BARBOSA TESOTO, JANETE DE
OLIVEIRA PONTES, DALVA OTAVIANA DE LIMA, imputando aos militares o crime de corrupção
passiva qualificada, previsto no art. 308, § 1º, e aos civis o crime de corrupção ativa
qualificada, no art. 309, parágrafo único, ambas as condutas tipificadas no Código Penal
Militar.

Em síntese, a denúncia aponta a ocorrência de um "esquema criminoso" na Capitania dos
Portos de São Paulo, compreendendo o pagamento de dinheiro pelos civis, proprietários de
embarcação e/ou despachantes navais, aos militares, a fim de que esses emitissem, com
maior agilidade e em desacordo com as normas internas, os títulos de inscrição de
embarcação (TIEs) e os títulos de inscrição de embarcação miúda (TIEM's). Tal esquema,
segundo a peça acusatória, resultou na emissão de 620 (seiscentos e vinte) títulos, no
período compreendido entre 1º janeiro a 31 de julho de 2013, todos irregulares. Confira-se o
teor da peça acusatória, in verbis:

"1. Os denunciados SO William Maia de Lima e 1° SGT Paulo Roberto da Rocha
serviam na Capitania dos Portos de São Paulo e, no período compreendido entre
01.01.2013 a 31.07.2013, eram responsáveis pela emissão de título de inscrição de
embarcação (TIE), registrando os dados das embarcações e de seus respectivos
proprietários no sistema de gerenciamento de embarcações (SISGEMB) da Marinha.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
2. Apurou-se que no referido período, os dois primeiros denunciados inseriram no
SISGEMB dados falsos relativamente a informações específicas de 620 (seiscentas e
vinte) embarcações, alimentando esse sistema com dados de embarcações e de
proprietários desacompanhados dos documentos necessários, por vezes sem
formalizar o procedimento administrativo necessário, ou seja, sem a autuação física
desses documentos, conforme comprova a relação inserta às fls. 355/357 do relatório
do IPM (v. 2 dos autos principais).
3. Consta dos autos que esses 620 TIES foram emitidos mediante a utilização da
senha e login pessoal do denunciado Paulo Roberto da Rocha, sendo que em todos
esses casos o sistema SISGEMB fora alimentado fora da Seção de Cadastro de
Embarcações da Capitania dos Portos de São Paulo, conforme atesta o laudo pericial
de fls. 187/190 (v. 2) dos autos principais.
4. Os dois denunciados, em comunhão de desígnios, articularam um esquema
criminoso para emitir rapidamente essa enorme quantidade de títulos de inscrição de
embarcação (TIE) sem a necessidade de obediência às regras técnicas exigidas pela
Marinha, tudo em troca de dinheiro dos proprietários e/ou de despachantes navais
interessados.
5. Esse esquema fraudulento foi descoberto graças ao requerimento efetuado pelo
civil José Carlos Scodelário (fls. 14-v.1 dos autos principais), informando ao Capitão
dos Portos de São Paulo que dois motores de embarcações por ele adquiridos haviam
sido registrados em nome de terceiro dele não conhecido, qual seja, o civil Luiz
Antonio Morelli, proprietário da embarcação denominada "Di Lurean" iniciando-se
então a investigação.
6. Nesse particular, descobriu-se que o Título de Inscrição de Embarcação n°
4019948194, relativo à embarcação ''Di Lurean'; expedido em nome de Luiz Antonio
Morelli, registrou os motores n° A222778 e A222831 (fls. 169-v.1 dos autos
principais), ambos de propriedade da empresa Boats Nautic Motor Artigos Náuticos
Ltda, de titularidade de José Carlos Scodelário, conforme comprovam as notas fiscais
(às fls. 21/22 v. 1 dos autos principais).
7. Na tentativa de verificar o erro do registro dos motores, ao efetuar a busca pelo
número de protocolo do SISAP da embarcação "Di Lurean" este figurava como sendo
da embarcação "Pantagira", que se tratava de um bote inflável de propriedade de
ADEMILSON DA SILVA ANDRADE, restando demonstrado que os despachantes
atuantes no registro do aludido bote foram os irmãos SANDER RIO BRANCO PONTES
e VANESSA RIO BRANCO PONTES.
8. Apurou-se que Antonio Morelli contratou os serviços de despachante naval
prestados pelos irmãos Sander Rio Branco Pontes e Vanessa Rio Branco Pontes,
ora terceiro e quarto denunciados, os quais depositaram quantias em dinheiro na
conta corrente pessoal do SO William Maia de Lima, ora primeiro denunciado, tudo
na nítida intenção de agilizar a impressão do título de inscrição da embarcação (TIE)
"Di Lurean", de propriedade do cliente de ambos os despachantes, sem as devidas
formalidades, perpetrando-se, pois, o crime de corrupção ativa por parte dos dois
civis e corrupção passiva por parte desse militar, crime previstos respectivamente nos
artigos 308 e 309, caput, do Código Penal Militar.
9. Consta dos autos que, embora os irmãos Sander e Vanessa neguem ter pago
quaisquer valores ao SO William, é certo que a quebra de sigilo bancário das
contas bancárias respectivas, autorizada judicialmente, revela intensas transferências
de dinheiro entre as contas-correntes da denunciada Vanessa para aquela de
titularidade do denunciado SO William, conforme comprova a relação dessas
operações às fls. 122/123 dos autos em apenso 3 - v.1, a demonstrar que de fato o
aludido militar fazia da mercância de sua função pública um meio criminoso de vida o
que era de conhecimento dos referidos despachantes navais, ora denunciados.
10. Como retromencionado, o registro no sistema SISGEMB, no caso da embarcação
"Di Lurean" foi efetuado com login e senha pessoal do denunciado 1º SG Paulo
Roberto da Rocha, fora da seção de cadastramento de embarcações, sem a
documentação comprobatória da propriedade e sem o registro do sistema de
atendimento ao público (SISAP), sendo o respectivo TIE falso assinado, após
conferido, pelo denunciado SO William Maia de Lima (fls. 169 - v l dos autos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
principais), tudo devidamente esclarecido no relatório aditivo elaborado pelo Capitão
de Fragata Rogério do Nascimento Roque (fls. 113/132 dos autos em apenso 3-v.1).
11. Diante disso, o Capitão dos Portos de São Paulo à época determinou a realização
de uma auditoria em todas as operações no sistema SISGEMB efetuadas fora da seção
de cadastro de embarcações mediante utilização da senha e do login de acesso ao
sistema pertencentes ao 1º SGT Paulo Roberto da Rocha, descobrindo-se que do total
de 902 (novecentos (sic) e duas) operações, 620 (seiscentas e vinte) delas foram
realizadas irregularmente, alimentando esse sistema com dados de embarcações e de
proprietários desacompanhados dos documentos físicos necessários, por vezes sem
formalizar o procedimento administrativo, ou seja, sem a autuação física desses
documentos, conforme comprova o relatório aditivo mencionado.
12. Outrossim, constatadas a geração dessa enorme quantidade de TIEs falsos, o
Capitão dos Portos de São Paulo determinou o bloqueio de todas as 620 embarcações
irregularmente registradas, bem como a comunicação a seus respectivos
proprietários para que as regularizassem; nesse particular, compareceram 18
(dezoito) proprietários na Capitania dos Portos de São Paulo atendendo ao chamado
efetuado, sendo que todos esses 18 TIEs emitidos não foram cadastrados no sistema
SISAP e os dados respectivos foram inseridos no SISGEMB fora da seção de cadastro,
sem a observância da documentação comprobatória, mediante a utilização de senha e
login pessoais de acesso pertencente ao 1° SGT Paulo Roberto da Rocha; por fim, os
títulos contendo dados falsos foram conferidos e assinados pelo SO William Maia
de Lima, conforme constatado no relatório de inquérito administrativo instaurado na
unidade (fls. 2565/2584 - Anexo 12), referendado no relatório aditivo (fls. 113/132 dos
autos em apenso 3-v.1).
13. Ademais, consta dos autos que o denunciado SO William Maia de Lima
recebeu reiteradas vezes diversas quantias em dinheiro em contas-correntes de sua
titularidade para exercer sua função pública de maneira incorreta, cometendo
diversos crimes de corrupção passiva, conforme se constata da análise da quebra de
seus dados bancários autorizada pelo juízo, no minucioso relatório acima destacado
(fls. 117/119-autos em apenso 3-v.1).
14. O referido relatório comprova ter o ora denunciado SO William recebido
vultosas quantias em dinheiro em suas contas-correntes, a exemplo de R$ 13.240,00 e
R$ 5.500,00 relativos a depósitos em dinheiro, além de depósitos em cheque e de
transferências bancárias, dentre estas a quantia de R$ 9.100,00 (fls. 118 - apenso 3-
v.1).
15. Nesse particular, dentre os depositantes de valores na conta-corrente do ora
denunciado SO William, foi observado que o nome da 7ª denunciada, DALVA
OTAVIANA DE LIMA, despachante naval, aparece como autora de transferência de
crédito no valor de R$ 700,00 na data de 22/11/2012 e de R$ 400,00 na data de
12/12/2012 (fls. 117 - apenso 3-v.1) justamente no mesmo momento em que ocorreu a
transferência de propriedade da embarcação PIRATAS DO CARIBE, por ela
demandada como despachante, sendo também emitida em desacordo com as normas
vigentes; acrescenta-se ainda que nos autos da sindicância recém-concluída e juntada
aos autos do presente IPM sob apenso 5, v.1, instaurada para apurar divergências nos
cadastros das embarcações CORAÇÃO VALENTE e AXE'S, constatou-se que a
despachante náutica que atuou nos referidos processos de transferência, que também
contêm irregularidades, foi a ora denunciada Sra. DALVA OTAVIANA DE LIMA, o que
corrobora as evidências já apontadas no relatório aditivo dos autos em apenso 3, v. 1.
16. Ainda, durante a investigação foi ouvido na qualidade de testemunha o civil JOSÉ
CARLOS BARBOSA TESOTO, ora 5º denunciado, que afirmou em inquirição (fls. 641-
642 v. 4 - autos principais) que foi procurado pelo SO William, ocasião em que este
"apresentou necessidade financeira para reforma em sua residência e voluntariou-se
para dar maior celeridade em processos de embarcações com o propósito de auferir
lucros com essa ação".
17. Configura-se evidente, portanto, a ocorrência dos crimes de corrupção passiva e
ativa, em que o civil JOSÉ CARLOS BARBOSA TESOTO transferia os processos de
registro de embarcações ao SO William e efetuava o pagamento antecipado pelo
serviço, utilizando-se da conta-corrente de sua esposa, obtendo desse agente público

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
militar, ora primeiro denunciado, resultado mais célere do que ocorre no processo
comum, tudo mediante pagamento de vantagem econômica indevida.
18. Consta dos autos às fls. 159 (extrato detalhado) a quantidade de 10 (dez)
depósitos efetuados da conta da civil ANGELA CRISTINA TESOTO, esposa de JOSÉ
CARLOS BARBOSA TESOTO, para a conta do SO WILLIAM, no período de
08/02/2013 a 24/07/2013, totalizando um valor de R$9.100,00 (nove mil e cem reais).
Ainda, de acordo com a consulta detalhada da CPSP (fls. 161), observa-se que a civil
ANGELA CRISTINA TESOTO atuava como despachante naquela OM; entretanto, a
mesma declarou às fls. 621/622 que a atividade de despachante naval era realizada
pelo seu esposo JOSÉ CARLOS, e este confirmou que utilizava a conta bancária de
sua esposa para efetuar os pagamentos ao SO WILLIAM.
19. Foi também apurado que a civil JANETE DE OLIVEIRA PONTES, sócia-
proprietária da empresa SEA PERFORMANCE ASSESSORIA NÁUTICA LTDA, ora 6ª
denunciada, foi a responsável pelo pedido de inscrição das embarcações ESCARPA,
PATOLINHA, PREDADOR, LUPO DI MARE, BLACK MAMBA, REIVAX, VENTO LESTE
e JANALUPE III, todas elas ocorridas de forma irregular, com os respectivos
documentos prontificados em tempo muito inferior ao prazo médio de prontificação
dos processos de emissão de TIE, que dura cerca de 34 dias úteis, conforme
constatado no relatório de inquérito administrativo instaurado na unidade (fls.
2565/2584 - Anexo 12), evidenciando claro beneficiamento quanto à celeridade
processual. Aponta-se, inclusive, que dos 18 (dezoito) proprietários que
compareceram na Capitania dos Portos de São Paulo atendendo a chamado efetuado,
vários deles indicaram a civil JANETE DE OLIVEIRA PONTES e/ou a empresa SEA
PERFORMANCE ASSESSORIA NÁUTICA LTDA como responsável pelo processo de
obtenção do registro da embarcação, que ao final constatou-se ter sido irregular e
sem a observância das exigências legais.
20. Um forte indício da corrupção ativa praticada por JANETE é o fato de que, no caso
da embarcação "Black Mamba" na qual ela prestou serviços como despachante, de
acordo com o proprietário RUBENS HERMINIO DE MORAES, não foi encontrado o
registro do protocolo de entrada pelo SISAP, conforme atesta o relatório da auditoria
realizada às fls. 87/96, do apenso 1-v.1. Além disso, o login e senha para emissão do
TIE foi utilizado em um computador localizado fora da seção de cadastros das
embarcações, sendo o TIE da aludida embarcação emitido em 03/01/2013, mesma
data em que foi efetuado o recolhimento da taxa para a inscrição da embarcação pelo
proprietário, conforme cópia da GRU apresentada pelo próprio civil RUBENS às fls.
26, do apenso 1-v.1.
21. Diante disso, infere-se que o TIE da embarcação "Black Mamba" foi emitido em
um prazo extremamente exíguo, qual seja, no mesmo dia em que fora realizado o
pagamento da respectiva GRU, salientando-se que a apresentação da GRU recolhida
seria condição obrigatória para o protocolo no SISAP, prova de que não houve tal
protocolo, mesmo porque os documentos físicos não estavam arquivados na CPSP.
22. Há fortes indícios de que JANETE tenha transacionado diretamente com os
militares envolvidos para a emissão do aludido TIE, uma vez que não houve protocolo
pelo SISAP, nem documentação arquivada na CPSP. Em que pese num primeiro
momento não se comprovar o vínculo remuneratório de JANETE com os militares
denunciados na quebra de sigilo bancário, há que se considerar que várias
embarcações por ela gerenciadas a título de despachante ou mesmo pela empresa
SEA PERFORMANCE ASSESSORIA NÁUTICA LTDA tiveram seus TIEs emitidos sem
as formalidades legais, sendo que os valores podem ter sido fornecidos aos militares
em espécie (dinheiro) e não por depósitos bancários, conforme admitido inclusive
pelo também denunciado ROBSON em seu depoimento prestado perante o
encarregado das investigações (fls. 79 - anexo 1).
23. Vale ressaltar, por oportuno, que de acordo com o relatório de pesquisa nº
185/2017, que ora requer-se a juntada, elaborado pelo CPADSI através do cruzamento
de informações obtidas nas bases de dados daquele Centro, a civil JANETE DE
OLIVEIRA PONTES seria tia de SANDER e VANESSA, além de ser irmã de João
Antônio de Oliveira, pai dos dois primeiros denunciados e sócio-administrador na
empresa SEA Performance Assessoria Náutica.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
24. Destaca-se também o depoimento do civil ROBSON FELÍCIO (fls. 79 - anexo 1),
ora oitavo denunciado, no qual declara haver sido abordado pelo denunciado SO
William ofertando serviços de despachante naval à época em que ainda servia na
Capitania dos Portos, sob o pretexto de prestar o aludido serviço em tempo muito
menor por ser militar da ativa da Marinha. De acordo com os esclarecimentos
prestados, ROBSON afirma ter feito vários pagamentos ao militar William,
através de cheques de terceiros ou em dinheiro vivo, para que este efetuasse a
regularização das embarcações, sendo que o SO William prometera realizar as
operações sem a necessidade de outorga de procuração, como se o próprio
denunciado Robson tivesse comparecido na Capitania, tudo a confirmar a prática de
corrupção ativa e passiva por parte de ambos.
25. Dessa forma, verifica-se que os dois primeiros denunciados, William Maia de
Lima e Paulo Roberto da Rocha, incorreram no crime de corrupção passiva, previsto
no artigo 308, §1º, na forma do artigo 53, ambos do Código Penal Militar, e artigo 71
do Código Penal, haja vista terem recebido por reiteradas vezes vantagens indevidas
para exercerem a função pública da qual estavam incumbidos, ou seja, a inserção de
dados no sistema SISGEMB, a impressão e assinatura de Título de Inscrição de
Embarcação, da forma acima descrita (...)". (Processo originário nº 0000115-
08.2013.7.02.0102, Evento 1, -DENÚNCIA69.) (Sem grifos no original.)

A inicial acusatória se baseia nos elementos informativos constantes dos autos do Inquérito
Policial Militar instaurado, pela Portaria nº 65, de 13 de agosto de 2013, a fim de apurar o
registro da embarcação "Di Lurean" e a possível falsificação de documento (Processo
originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, -APENSO1 a APENSO14). Compõem
ainda o referido inquérito, os seguintes autos:

- Inquérito Administrativo instaurado pela Portaria nº 84, de 29 de outubro de 2013 para a
realização de auditoria nas 902 (novecentas e duas) operações no Sistema de
Gerenciamento de Embarcações da Marinha, com o "login" e senha do Sargento PAULO
ROBERTO DA ROCHA, em local distinto da Seção de Cadastro de Embarcações da Capitania
de Portos de São Paulo (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, -
APENSO2 a APENSO51);

- autos relativos à quebra de sigilo bancário e respectiva complementação (Processo
originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, -APENSO52 a APENSO58); e

- autos da Sindicância, instaurada pela Portaria nº 110, de 17 de outubro de 2016, para
apurar o uso de documento falso consistente em nota fiscal de aquisição de embarcação
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, -APENSO59 a APENSO62).

Recebida a denúncia em 14 de novembro de 2017, todos os acusados foram regularmente
citados. O apelante Suboficial WILLIAM MAIA DE LIMA, em 19 de dezembro de 2017,
VANESSA RIO BRANCO PONTES, em 5 de dezembro de 2017, e ROBSON FELÍCIO, em
29 de novembro de 2017 (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, evento 1,
CITACAO72, CITACAO75 e CITACAO81).

Em 23 de maio de 2018, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar: Capitão de Fragata ROGÉRIO NASCIMENTO, encarregado do inquérito; Suboficial
LUCIANO MARQUES DE SOUSA, escrivão no inquérito; senhor RUBENS ERMÍRIO DE MORAES,
proprietário da embarcação "Black Mamba"; senhor LUIS ANTONIO MORELLI, proprietário da
embarcação "Di Lurean"; e, na condição de informante, a senhora ANGELA CRISTINA
TEIXEIRA TESOTO, esposa do acusado JOSÉ CARLOS BARBOSA TESOTO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
Em 1º de outubro de 2018, foi ouvido, ainda, como testemunha referida, o senhor ANTONIO
DE MOURA HENRIQUES MOREIRA, despachante naval do acusado ROBSON FELÍCIO
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, -Evento 37, -ATA1; Evento 49: -Vídeos
1/25; -Vídeos 26/40; -Vídeos 41/44; -Vídeos 45/50; -Vídeos 51/53; -Evento 221, -ATA1, -
Evento 222, -Vídeos 1/6, respectivamente).

Em 12 de julho de 2018, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas defesas: o Suboficial
ALCEBÍADES LAURENTINO DE SOUZA FILHO, encarregado da Seção de Cadastro de
Embarcações; Sargento JOSIAS ANTONIO DA SILVA; e o Suboficial WELLINGTON SILVA
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 118, -ATA1; Evento 119, -Vídeos
1/4; Evento 120, -Vídeos 1/3; Evento 127, -Vídeos 1/5, respectivamente).

Nessa mesma data, foram ouvidas ainda como testemunhas de defesa as senhoras e os
senhores: RAQUEL PEREIRA DA SILVA, MAURÍCIO TEIXEIRA DE ALMEIDA, RUBENS
ESPALLARGAS GIMENEZ, ANA PAULA CAVALCANTE DA SILVA, RICARDO LOPES MORENO e
EURIPES PEREIRA DE OLIVEIRA, os quais nada sabiam sobre os fatos descritos na peça
acusatória, apenas abonaram a conduta dos acusados na condição de proprietários de
marina e/ou funcionários dos acusados (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102,
Evento 118, -ATA1; Evento 121, Evento 122, Evento 123, Evento 124, Evento 125, Evento
126, respectivamente).

Em 2 de agosto de 2018, foi ouvido também, nessa condição, o Sargento MARCOS CORRÊA
GARCIA, (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 146, -Vídeo 1/3).

Finalizada a produção da prova oral, todos os acusados foram regularmente qualificados e
interrogados, ocasião em que, em síntese, negaram veracidade aos fatos que lhe foram
imputados na denúncia. O apelante ROBSON FELÍCIO confessou ter realizado pagamentos
ao apelante Suboficial WILLIAM MAIA DE LIMA, por ter lhe prestado serviços como
despachante naval, porém, no seu entender, tal atividade era permitida ao militar (Processo
originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 154, -Vídeos 1/3).

Para justificar os depósitos e/ou transferências na conta corrente de titularidade do apelante
WILLIAM MAIA DE LIMA, identificados pela quebra de sigilo bancário, a apelante
VANESSA RIO BRANCO PONTES alegou que os valores se tratavam de pagamento de
"gratificação" ou de "comissão" a título de indicação de clientes, já os corréus JOSÉ CARLOS
BARBOSA TESOTO e DALVA OTAVIANA DE LIMA aduziram que os valores eram empréstimos
concedidos ao militar (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 150, -
Vídeos 1 e 2; Evento 151, -Vídeo 1/3; Evento 152, -Vídeo 1 e 2, respectivamente).

O apelante Suboficial WILLIAM MAIA DE LIMA negou os fatos que lhe foram imputados na
denúncia, também negou conhecer o apelante ROBSON FELÍCIO. Para justificar os
depósitos bancários realizados na conta corrente de sua titularidade, apresentou os mesmos
motivos alegados pela apelante VANESSA RIO BRANCO PONTES e pelos corréus JOSÉ
CARLOS BARBOSA TESOTO e DALVA OTAVIANA DE LIMA (Processo originário nº 0000115-
08.2013.7.02.0102, Evento 147, -Vídeos 1/5).

Na fase de dilação probatória, art. 427 do Código de Processo Penal Militar, apenas o
Ministério Público Militar e a defesa do apelante WILLIAM MAIA DE LIMA requereram
diligências.

O Ministério Público Militar requereu que fosse oficiado o Banco Itaú-Unibanco a fim de que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
remetesse a microfilmagem de seis cheques depositados na conta corrente do apelante
Suboficial WILLIAM MAIA DE LIMA; b) a quebra dos sigilos bancários do Suboficial
ALCEBÍADES LAURENTINO DE SOUZA e do civil ANTÔNIO DE MOURA HENRIQUES MOREIRA; c)
fosse oficiado o Banco Santander para que fornecesse a microfilmagem do cheque no valor
de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) depositados na conta corrente do então acusado
Sargento PAULO ROBERTO DA ROCHA; e, por fim, a oitiva de ANTÔNIO DE MOURA
HENRIQUES MOREIRA, como testemunha referida no interrogatório do acusado ROBSON
FELÍCIO (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, evento 157, -REQ1).

Já a defesa do apelante WILLIAM MAIA DE LIMA requereu as suas folhas de alterações, a
complementação do laudo pericial produzido na fase inquisitorial; a expedição de ofício à
Capitania dos Portos de São Paulo, a fim de que informasse as ocasiões em que o acusado foi
designado para missões de fiscalização fora da Organização Militar nos anos de 2012 e 2013
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, evento 168, DILIGENCIAS1).

Os requerimentos do Ministério Público Militar foram acolhidos parcialmente para deferir a
expedição de ofícios às instituições financeiras e a oitiva da testemunha referida.

Quanto ao requerimento da aludida defesa, o Juízo a quo considerou prejudicado o pedido
concernente às folhas de alterações por já constar dos autos e indeferiu o pedido de
complementação do laudo pericial produzido na fase inquisitiva, em decorrência da
preclusão temporal. Enfim, deferiu apenas o pedido de expedição de ofício à Capitania
relativo às missões de fiscalização realizadas pelo apelante WILLIAM MAIA DE LIMA
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 170).

O Ministério Público Militar e todos os acusados apresentaram suas alegações escritas
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Eventos 225, 289, 300/307).

Em 17 de junho de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar considerou parcialmente procedente a denúncia, julgando o feito da
seguinte forma: (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 356, ATA1):

a) no que concerne aos dois militares acusados de corrupção passiva, condenou o Suboficial
WILLIAM MAIA DE LIMA, ora apelante, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, como incurso no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, combinado com o artigo
71 do Código Penal, em regime aberto, sanção essa substituída por duas penas restritivas de
direito, com fulcro no artigo 44, § 2º, do Código Penal, nos moldes e condições a serem
estabelecidas pelo Juízo da Execução, e com o direito de apelar em liberdade. Absolveu o
Sargento PAULO ROBERTO DA ROCHA do crime de corrupção passiva por insuficiência de
provas, artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar; e

b) quanto aos seis civis acusados de corrupção ativa, condenou VANESSA RIO BRANCO
PONTES, ora apelante, DALVA OTAVIANA DE LIMA, JOSÉ CARLOS BARBOSA TESOTO e
ROBSON FELÍCIO, todos à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, como
incursos no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71
do Código Penal, concedendo-lhes o benefício da suspensão condicional da pena pelo
período de 02 (dois) anos, e com o direito de apelar em liberdade. Absolveu SANDER RIO
BRANCO PONTES e JANETE DE OLIVEIRA PONTES do mesmo crime, também por insuficiência
de prova, artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

A sentença foi publicada em 19 de junho de 2019, da qual as partes foram regularmente

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
intimadas (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 358, SENT1; Evento
361/369).

Em 6 de julho de 2019, certificou-se o trânsito em julgado da sentença para o Ministério
Público Militar e para os sentenciados DALVA OTAVIANA DE LIMA, JANETE DE OLIVEIRA
PONTES, JOSÉ CARLOS BARBOSA TESOTO, PAULO ROBERTO DA ROCHA e SANDER RIO
BRANCO PONTES (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 381).

No entanto, em relação aos corréus JOSÉ CARLOS BARBOSA TESOTO e DALVA OTAVIANA DE
LIMA, ante a ausência de manifestação do interesse recursal dos respectivos patronos, o
Juízo a quo, posteriormente, determinou que fossem intimados pessoalmente do teor da
sentença a fim de se pronunciarem sobre eventual interesse em recorrer, o que foi
devidamente cumprido (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, evento 383, -
DESP1; evento 385, -INT1, CERT2, -INT3 e CERT4). Contudo, não apelaram da sentença, para
os quais se operou, definitivamente, o trânsito em julgado da sentença em 24 de julho de
2019 (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102).

O apelante Suboficial WILLIAM MAIA DE LIMA, intimado em 21 de junho de 2019, e os
civis VANESSA RIO BRANCO PONTES e ROBSON FELÍCIO, intimados em 24 do mesmo mês,
interpuseram, tempestivamente, os presentes recursos de apelação (Processo originário nº
0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 368, -INT1, Evento 371, PET1; Evento 367, INT, Evento
372, APELAÇÃO1; Evento 365, INT1, Evento 373, APELAÇÃO1, respectivamente).

Em suas razões recursais, as respectivas defesas constituídas repisam, em quase sua
totalidade, as teses apresentadas em alegações escritas.

A defesa do Suboficial WILLIAM MAIA DE LIMA argui, preliminarmente, a nulidade do
feito ante a não realização da prova pericial complementar, requerida e deferida na
audiência inicial realizada em 23 de maio de 2018. Requer a nulidade do feito a partir da
decisão a quo, que considerou preclusa a prova pericial, determinando-se o retorno dos
autos à origem para realização da prova complementar com os quesitos já apresentados na
fase de saneamento (Processo nº 7000966-84.2019.7.00.0000, Evento 1, 1-RAZAPELA).

No mérito, em síntese, requer a absolvição do apelante por inexistência de provas da sua
participação na inserção ou no acesso ao Sistema de Gerenciamento de Embarcações da
Marinha (SISGEMB), tampouco de ter solicitado ou recebido vantagem indevida, com fulcro
no art. 439, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, pede a
absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com base no art. 439, alínea "e",
do mesmo Código.

Em suas razões recursais, a defesa em favor do acusado ROBSON FELÍCIO fundamenta
todo o pleito defensivo na legislação penal comum.

Requer a absolvição apoiada no reconhecimento da incidência do princípio da insignificância
e, alternativamente, da bagatela imprópria, com fulcro no art. 59 do Código Penal. Na
hipótese de condenação, pede a redução da pena fixada, o reconhecimento do estelionato
privilegiado, previsto no art. 171, § 1º, do Código Penal, com a aplicação da pena de multa,
providência admitida no crime de furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2º, do Código
Penal, e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos
termos do art. 44, incisos II e III, também do mesmo Código. Ao fim, requereu o
prequestionamento de matéria constitucional para eventuais recursos dirigidos às instâncias

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
superiores (Processo nº 7000966-84.2019.7.00.0000, Evento 1, 2-RAZAPELA).

Por fim, a defesa da acusada VANESSA RIO BRANCO PONTES, sustenta, em suas razões
de recurso, ter a apelante agido no exercício regular do direito, pois os depósitos bancários
realizados por ela na conta corrente do apelante WILLIAM LIMA DE MAIA se deram a
título de comissão por indicação de clientes. Com esse argumento, pede absolvição da
apelante em face da fragilidade das provas no que concerne a sua participação nos fatos
descritos na peça acusatória (Processo nº 7000966-84.2019.7.00.0000, evento 1, 3-
RAZAPELA).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou, na íntegra, as teses defensivas,
requerendo a manutenção da sentença recorrida (Processo nº 7000966-84.2019.7.00.0000,
Evento 1, 4-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos defensivos (Processo nº 7000966-
84.2019.7.00.0000, Evento 6, 1-PAREC-MP).

As defesas constituídas dos acusados WILLIAM LIMA DE MAIA e VANESSA RIO
BRANCO PONTES peticionaram pela sustentação oral, bem como pela intimação prévia
acerca da sessão de julgamento (Processo nº 7000966-84.2019.7.00.0000, Evento 9, 1PET,
Evento 8, 1PET, respectivamente).

Em 19 de março de 2021, os presentes autos foram redistribuídos a este Relator, com base
no art. 42 do Regimento Interno (Processo nº 7000966-84.2019.7.00.0000, evento 9, 1PET,
evento 16, 1CERT).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os Apelos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, logo
devem ser conhecidos, todavia, não providos.

DA PRELIMININAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELA
DEFESA DO ACUSADO WILLIAM MAIA DE LIMA

A defesa do Suboficial WILLIAM MAIA DE LIMA argui preliminar de nulidade do feito ante
a não realização da prova pericial complementar, requerida e deferida na audiência inicial
realizada em 23 de maio de 2018 (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102,
Evento 1, - REL TEST 76; Evento 37, ATA1, respectivamente).

Para tanto, sustenta que a sua intimação para realizar o ato deveria ter se dado por meio do
Diário Oficial, portanto, nula a sua intimação eletrônica nos autos. Segundo a defesa,
intimação eletrônica contraria o art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal, cujo teor diz que
"a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade
ou o interesse social o exigirem".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb

Prosseguindo nesse raciocínio, afirma que a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que
dispõe sobre a informatização do processo judicial, no art. 5º, nega vigência ao princípio
constitucional da publicidade dos atos processuais e ofende o disposto no art. 14 da
Resolução nº 324/16 do Conselho Superior da Magistratura.

A irresignação não merece prosperar.

O Colegiado de Primeira Instância, em 23 de maio de 2018, deferiu o pedido formulado pela
defesa de complementação de exame pericial, mais especificamente o Laudo de Exame
Pericial relativo ao Relatório de Operações realizadas no Sistema de Gerenciamento de
Embarcações da Marinha (SISGEMB) (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102,
Evento 1, - REL TEST 76; Evento 37, ATA1, respectivamente).

Na ocasião, ficou estabelecida, com a anuência das defesas e do Ministério Público Militar, a
possibilidade de formulação de quesitos pelas partes que seriam respondidos pelos peritos
em laudo complementar. Com a apresentação do respectivo laudo, seria facultada ainda a
indicação de assistente técnico em prazo a ser posteriormente fixado pelo Juízo a quo.

A defesa do apelante WILLIAM LIMA DE MAIA foi intimada da referida decisão nos autos
do processo judicial eletrônico (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento
57 e 64). Todavia, em que pese ser intimada, deixou expirar o prazo sem tomar qualquer
providência no sentido de apresentar os quesitos que eram presumidamente do seu maior
interesse (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, evento 71, CERT1).

Anote-se ainda que, em cumprimento ao teor da decisão de 23 de maio de 2018, a defesa,
posteriormente, foi intimada para indicar, no prazo de 30 (trinta) dias, assistente técnico e
apresentar parecer, caso fosse do seu interesse, no entanto, mais uma vez, deixou o prazo
transcorrer in albis (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 78; Evento
101, CERT1).

Justamente, ante esse cenário, o Juízo a quo, ao apreciar novo pedido da defesa de
complementação do laudo feito na fase de saneamento, indeferiu o pleito sob o fundamento
da ocorrência da preclusão consumativa. Insatisfeita, a defesa interpôs pedido de
reconsideração dessa decisão, a qual foi mantida (Processo originário nº 0000115-
08.2013.7.02.0102, Evento 226, MANIFESTACAO; Evento 239, DEC1).

As intimações eletrônicas se deram em total consonância com as disposições contidas na Lei
nº 11.419/06. À luz do artigo 5º, § 6º, da referida Lei, a adesão voluntária da defesa ao
sistema permite que todas as intimações relativas ao feito ocorram por modo eletrônico.
Senão vejamos, in verbis:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que
se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no
órgão oficial, inclusive eletrônico.
(...)
§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (Sem grifos no
original.)

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema quando do julgamento da ação
direta de inconstitucionalidade nº 3880/DF, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
Advogados do Brasil contra artigos da Lei nº 11.419/2006, entre os quais se incluía o art. 5º,
na qual declarou a constitucionalidade dos artigos então impugnados.
Eis a ementa do julgado, in verbis:

" AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CIVIL.
LEI FEDERAL 11.419/2006. INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL.
ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA. ARTS. 1 º, § 2 º, III, B E
2 º. CADASTRAMENTO PRÉVIO NO PODER JUDICIÁRIO. LIBERDADE
DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A
NORMAS CONSTITUCIONAIS RELATIVAS À OAB. ARTS. 4º E 5º.
DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E DISPENSA DE INTIMAÇÃO POR
PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. AFRONTA AO ART. 5º, LX, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA
ISONOMIA. ART. 18. REGULAMENTAÇÃO DA LEI POR ÓRGÃOS DO PODER
JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O art. 5º, XIII, da Constituição da República não restringe a disciplina legal
das qualificações profissionais da advocacia ao Estatuto da OAB, de forma que
pode outra lei precisar novo requisito para o exercício da atividade.
2. As normas impugnadas, ao disciplinarem regras quanto ao cadastramento e
à obtenção de senha para acesso ao sistema interno de tribunais, não têm por
fim fiscalizar a prática da advocacia, mas viabilizar a organização dos órgãos
judiciários e o adequado funcionamento de seus trabalhos, motivo pelo qual
sequer se inserem no âmbito de incidência do art. 5º, XIII, da Constituição.
3. A Lei 11.419/2006 tem o propósito de viabilizar o uso de recursos
tecnológicos disponíveis de modo a garantir uma prestação
jurisdicional mais célere e eficiente, tal como previsto como direito
fundamental no art. 5º, LXXVII, incluído pela Emenda Constitucional
n.º 45/2004, a reforma do Judiciário. Na esteira dessa Emenda, a lei n.
11.419/06 inaugurou a informatização dos processos judiciais,
disciplinando os parâmetros de incorporação dessas inovações, a fim
de resguardar a segurança e a credibilidade do sistema processual.
4. A própria lei contestada preocupou-se em prescrever que os órgãos do
Judiciário deverão estar equipados para possibilitar o acesso à internet por
interessados em seu art. 10, § 3º, motivo pelo qual não há violação à isonomia
por distribuição não homogênea do recurso.
5. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente.".
(STF- Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3880/DF, Relator Ministro
EDSON FACHIN, julgado em 21 de fevereiro de 2020.) (Sem grifos no
original.)

Para finalizar, a defesa discorda do Juízo a quo quando afirmou o caráter protelatório da
complementação do laudo. Argumenta que a complementação da prova pericial serviria para
demonstrar não ter os títulos de inscrição das embarcações sido emitidos em sua totalidade
dos computadores do setor do apelante, bem como os referidos títulos não destoavam dos
demais títulos emitidos naquele período.

Todavia, conforme consignado na sentença recorrida, o laudo complementar que a defesa
insiste em dizer ser imprescindível não imputa a autoria do crime de corrupção passiva ao
apelante. Nele, os peritos, analisando relatório emitido pelo SISGEMB, apontam, de forma
geral, o nome dos operadores do Sistema que o acessaram fora da Seção de Cadastro de
Embarcações, afastam a possibilidade de acessar o sistema sem "login" e senha e atestam o
acesso simultâneo usando a mesma senha e "login" em terminais diferentes (Processo
originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, -APENSO 5, fls. 187/190).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb

Enfim, percebe-se ter sido oportunizado à defesa contestar ou impugnar o aludido laudo em
duas ocasiões, contudo, ante a intimação eletrônica, deixou transcorrer in albis o momento
processual para fazê-lo, embora, a contrário senso, considerasse o ato de suma importância,
incabível, portanto, falar em cerceamento de defesa por parte do Juízo a quo.

Assim, não vislumbrando o alegado cerceamento de defesa, rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela defesa do Suboficial WILLIAM LIMA MAIA.

MÉRITO

Superada a questão preliminar suscitada pela defesa do apelante WILLIAM MAIA DE
LIMA, passo ao exame dos méritos dos apelos.

APELAÇÃO DE WILLIAM MAIA DE LIMA

O apelante Suboficial da Reserva WILLIAM MAIA DE LIMA foi condenado pelo crime de
corrupção passiva, previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, que assim o define, in
verbis:

Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional. (Sem grifos no original)

O conjunto probatório comprovou que o apelante articulou um esquema criminoso para
emitir rapidamente uma enorme quantidade de títulos de inscrição de embarcação (TIEs),
sem a necessidade de obediência às regras técnicas exigidas pela Marinha. Em face desse
esquema, o apelante recebeu, diversas vezes, dinheiro dos proprietários e dos despachantes
navais para exercer sua função pública, diga-se, de forma irregular.

Para tanto, se valeu da confiança que lhe foi depositada pelo Capitão dos Portos de São
Paulo, o qual, por meio da Portaria nº 41/CPSP, de 1º de novembro de 2011 (Processo
originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, evento 1, Apenso 51, fls. 2.570), delegou-lhe,
entre outros militares, a competência para assinar os referidos títulos. Com base nessa
confiança, o apelante realizou 620 (seiscentas e vinte) inserções irregulares no SISGEMB,
incompletas ou falsas, apenas no período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2013 (Processo
originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, Apenso 23, Relatório Final da Comissão
de Auditoria, fls. 541/586).

Consta do inquérito que, em face das evidências de irregularidades na emissão desses 620
(seiscentos e vinte) títulos, o então Capitão dos Portos de São Paulo bloqueou todas as
respectivas embarcações, comunicando os respectivos proprietários da medida. Contudo,
tendo em vista que tal medida não impedia o uso da embarcação, mas, tão somente, a
transferência de propriedade ou de jurisdição, compareceram à Capitania apenas 18
(dezoito) pessoas interessadas em proceder à regularização dos registros, entre proprietários
e despachantes navais, ocasião em que eram recolhidos os títulos emitidos de forma
irregular.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb

De posse dos títulos, a autoridade investigativa pôde concluir que todos eles, seguindo o
mesmo modus operandi, foram emitidos no SISGEMB, com o "login" e senha do Sargento
PAULO ROBERTO DA ROCHA; por meio de computadores localizados fora da Seção de
Cadastro de Embarcações; foram assinados pelo apelante; os respectivos processos não
deram entrada na Capitania pelo Sistema de Atendimento ao Público (SISAP), único meio
autorizado para isso; e, por fim, os títulos foram concluídos em prazo incompatível com o
prazo médio de conclusão da época dos fatos (Processo originário nº 0000115-
08.2013.7.02.0102, Evento 1, Apenso 51, Relatório do Inquérito Administrativo, fls.
2583/2594).

O exame pericial realizado no Relatório de Operações no SISGEMB, no período de 1º de
janeiro a 31 de agosto de 2013, apontam evidências de ser o apelante o responsável pelos
620 (seiscentos e vinte) registros irregulares (Processo originário nº 0000115-
08.2013.7.02.0102, evento 1, Apenso 5, Laudo de Exame Pericial, fls. 187/190; Apensos 6 a
8, Relatório das operações realizadas no Sistema de Gerenciamento de Embarcações da
Marinha).

A referida perícia constatou ter o Sargento PAULO ROBERTO DA ROCHA, supostamente,
realizado, no referido período, uma considerável quantidade de operações no Sistema,
totalizando 1.194 (um mil, cento e noventa e quatro) títulos de inscrição de embarcação e
1.536 (um mil, quinhentos e trinta e seis) títulos de inscrição de embarcação miúda
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, evento 1, Apenso 5, Laudo de Exame
Pericial, fls. 187/190).

No entanto, do total dessas operações, 902 (novecentas e duas) emissões foram realizadas
fora da Seção de Cadastro de Embarcações, local de lotação do Sargento PAULO ROBERTO
DA ROCHA, e, em diferentes datas, houve o acesso simultâneo ao Sistema de
Gerenciamento. Dado relevante é que todos esses acessos foram realizados nos
computadores localizados na Seção de Viaturas, na Oficina de Elétrica e na Sala do Prefeito,
seções vinculadas à Divisão de Ensino, local no qual o apelante trabalhava.

Revelou ainda que o último acesso ao Sistema de Gerenciamento, utilizando-se dos
computadores da Divisão de Ensino, ocorreu em 21 de março de 2013, mesma data em que
o apelante começou a trabalhar no Departamento de Apoio. No dia seguinte, não por
coincidência, os acessos ao Sistema começaram a partir dos computadores localizados no
referido Departamento.

Na fase processual, ficou demonstrado que, embora as normas de segurança das
informações digitais proibissem aos militares o compartilhamento de senha de acesso aos
sistemas da Marinha (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, evento 1, Apenso
51, Termos de Responsabilidade Individual, fls. 2568 e 2569), tal situação existia na Seção
de Cadastro de Embarcações, em razão da grande demanda de registros e do número
limitado de senhas.

Segundo a testemunha Sargento JOSIAS ANTONIO DA SILVA, eram expedidas apenas 8 (oito)
senhas e, às vezes, havia mais militares para expedir a documentação, como, por exemplo,
nos mutirões. Nessa ocasião, enquanto se aguardava a senha provisória do militar que iria
trabalhar no mutirão, o operador do Sistema poderia utilizar seu "login" e senha e ambos
trabalharem na mesma máquina (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento
120, -Vídeo 1).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb

No seu depoimento, a testemunha Sargento MARCOS CORRÊA GARCIA, de igual modo,
afirmou que, apesar de as senhas serem pessoais e intransferíveis, o supervisor da Seção de
Cadastro recomendava o compartilhamento de senhas para agilitar o serviço quando o
militar, titular da senha, precisava sair e, excepcionalmente, em situações de mutirão
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 146, -Vídeos 1 e 2).

O Sargento PAULO ROBERTO DA ROCHA, no seu interrogatório perante o Juízo, negou ter
fornecido sua senha ao apelante, mas declarou que a fornecia aos operadores do Sistema,
pois a prioridade era agilizar a emissão dos documentos e, além disso, confiava nos seus
colegas de farda. Segundo ele, o seu "login" e sua senha eram os mesmos, a senha era fácil
de deduzir por ser seu número de corpo, assim, bastava alguém conhecê-lo um pouco para
descobri-la. Declarou também ser possível acessar o Sistema de Embarcações por meio de
computadores distintos e com o mesmo "login" e senha (Processo originário nº 0000115-
08.2013.7.02.0102, Evento 148, -Vídeos 1/4).

Ante esse cenário, não se sustenta a tese defensiva de que os autos demonstram,
cabalmente, que o apelante, por não possuir senha de acesso, cadastro ou mesmo
autorização para acesso ao SISGEMB, não poderia ter inserido ou alterado informações no
referido Sistema, cuja atribuição era exclusiva dos militares lotados na Seção de Cadastro.

O fato de o apelante não ser cadastrado como operador do Sistema de Gerenciamento, por si
só, não constitui fato impeditivo para que o acessasse. É perfeitamente factível que o
apelante tenha descoberto a senha do Sargento PAULO ROBERTO DA ROCHA, levando-se em
conta se tratar de senha fácil, dedutível e ainda divulgada. Soma-se o fato de que, em
algumas ocasiões, ambos os militares trabalharam juntos na conferência dos títulos de
inscrição, conforme declarou a testemunha Suboficial WELLINGTON SILVA (Processo
originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 127, -Vídeo 2).

Acrescente-se que, conforme declarou o encarregado da Seção de Cadastro, Suboficial
ALCEBÍADES LAURENTINO DE SOUZA FILHO, em Juízo, nenhuma das 620 (seiscentas e vinte)
inscrições e alterações irregulares das embarcações, realizadas no referido sistema, foi feita
nos computadores da referida Seção. A testemunha deixou claro que nada impedia o acesso
ao Sistema, com o "login" e senha dos operadores, em qualquer computador da Capitania
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 119, -Vídeo 2).

Justamente, pelo fato de o apelante não ser cadastrado no Sistema de Embarcações, é que
utilizou a senha do Sargento PAULO ROBERTO DA ROCHA. Tal situação se evidencia diante
do acesso simultâneo ao referido Sistema, com a senha do aludido militar, por meio de
computadores localizados fora da Seção de Cadastro, em locais distintos, mais precisamente
nos locais onde trabalhava o apelante.

À luz dos autos, não apenas era possível o acesso ao Sistema de Gerenciamento em
qualquer computador da Capitania, como também a confecção dos títulos em outro local que
não a Seção de Cadastro. Segundo a testemunha Suboficial ALCEBÍADES LAURENTINO DE
SOUZA FILHO, o papel destinado à impressão dos títulos era comum e não possuía número
de identificação (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, -Evento 119, -Vídeo 2).

O Sargento JOSIAS ANTÔNIO DA SILVA foi categórico ao afirmar que, se era permitido acessar
e operar o Sistema de Gerenciamento em computador fora da Seção de Cadastro, então,
para sua confecção, bastava ter uma impressora, pois o carimbo ou sinete tinha na Marinha

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
como um todo, e a marca d'água era acessível (Processo originário nº 0000115-
08.2013.7.02.0102, -Evento 120, -Vídeo 3).

Temos ainda o afastamento do sigilo bancário a comprovar a interligação entre o apelante e
os despachantes navais envolvidos no esquema, medida que deixou claro o recebimento
pelo apelante de vantagem indevida pelo exercício irregular de suas funções. Por outro lado,
não apontou qualquer ligação do Sargento PAULO ROBERTO DA ROCHA com os
despachantes, assim como as provas testemunhais, o que levou o Juízo a quo a absolvê-lo do
crime de corrupção passiva.

Ressalte-se que as movimentações financeiras constantes da conta corrente de titularidade
do apelante, no período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2013, contestam a alegação da
defesa de que esse enfrentava sérias dificuldades financeiras, vivendo de empréstimos.

No referido período, o militar auferiu créditos no valor de R$ 296.695, 55 (duzentos e
noventa e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais, e cinquenta e cinco centavos), desse
montante apenas 21,85% (vinte e um vírgula, oitenta e cinco por cento) representava
créditos relativos à sua remuneração. A maior parte da movimentação se referia a
transferências entre contas, empréstimo/financiamento e resgates de aplicações financeiras
oriundas de contas do próprio investigado. Todavia, chamou mais a atenção o expressivo
montante de R$ 226.687,38 (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e
trinta e oito centavos) referentes a lançamentos sem qualquer identificação dos depositantes
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, Apenso 55, Relatório de
Análise 05 do Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à
Investigação (CPADSI), de 15 de fevereiro de 2016, fls. 69/70).

Não obstante a impossibilidade de identificar todos que realizaram depósitos bancários na
conta corrente do apelante, a quebra do sigilo bancário revelou ter esse recebido dinheiro,
mediante depósitos/transferências, além da ora apelante VANESSA RIO BRANCO
PONTES, também dos corréus DALVA OTAVIANA DE LIMA e JOSÉ CARLOS BARBOSA TESOTO,
todos despachantes navais atuantes na Capitania dos Portos de São Paulo.

A corré DALVA OTAVIANA DE LIMA efetivou dois depósitos bancários na conta bancária do
apelante WILLIAM, totalizando o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) (Processo
originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, Apenso 55, Relatório de Análise 05 do
Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Investigação
(CPADSI), de 15 de fevereiro de 2016, fls. 41 e 44).

Em Juízo, a corré admitiu ter feito os referidos depósitos, porém a título de empréstimo.
Declarou ter conhecido o apelante em 2010, quando ele trabalhava na Capitania de Barra
Bonita, e fez vários empréstimos ao referido militar, o qual sempre lhe devolvia os valores de
forma parcelada. Segundo a corré, na época dos fatos, tomavam café da manhã em uma
padaria em frente à Capitania, mas eram só conhecidos. E, por fim, declarou não ter os
documentos da embarcação "Piratas do Caribe" e "Coração Valente", inscritas
irregularmente (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 151, -Vídeo 1).

Já o vínculo financeiro entre o corréu JOSÉ CARLOS BARBOSA TESOTO e o apelante se
revelou ante o considerável montante de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), valor esse
distribuído em dez depósitos bancários, todos transferidos da conta da senhora ÂNGELA
CRISTINA TEIXEIRA TESOTO, esposa de JOSÉ CARLOS, diretamente para a conta do apelante
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, Apenso 55, Relatório de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
Dados Bancários, fls. 10/23; Evento 56, fls. 50, respectivamente).

Na fase pré-processual, justificou tais transferências alegando ter o apelante lhe procurado,
ocasião na qual lhe apresentou a necessidade de ajuda financeira para reformar sua
residência e se voluntariou para dar maior celeridade em processos de embarcação com o
propósito de auferir lucros com essa ação. Assim, transferia os processos ao militar e pagava
antecipado pelo serviço (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, evento 1,
Apenso 14, fls. 635, 641 e 642).

Em Juízo, mudou a versão apenas na parte em que o apelante teria se voluntariado para dar
celeridade aos processos, alegando ter se sentido pressionado no inquérito a prestar essas
informações, embora tenha sido avisado sobre o seu não compromisso em dizer a verdade.
Reafirmou que os depósitos foram a título de empréstimo com a finalidade de o apelante
reformar a residência dele. Segundo o corréu, ele e o apelante se encontravam, com
frequência, na mesma padaria referida pela corré DALVA OTAVIANA DE LIMA, e cada
encontro representava uma transferência bancária (Processo originário nº 0000115-
08.2013.7.02.0102, Evento 152, -Vídeos 1 e 2).

O apelante WILLIAM LIMA MAIA confirmou conhecer os corréus e justificou os depósitos
bancários realizados como sendo empréstimos concedidos por eles (Processo originário nº
0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 147, -Vídeos 1 e 2).
Carece de veracidade a versão apresentada pelo apelante e pelos corréus, despachantes
navais, para justificar as referidas transações financeiras. Foge ao bom senso acreditar que
os corréus DALVA OTAVIANA DE LIMA e JOSÉ CARLOS BARBOSA TESOTO, em encontros
supostamente casuais com o apelante em uma padaria, diga-se, um mero conhecido dos
referidos despachantes, tenham concedido vários empréstimos informais ao apelante, com a
simples intenção de ajudá-lo. A bem da verdade, o lastro probatório indica que os depósitos
bancários nada mais eram do que os pagamentos feitos pelos despachantes ao apelante
para que ele realizasse os atos de ofício relativos às inscrições das embarcações sob sua
responsabilidade.

As investigações demonstraram que a corré DALVA OTAVIANA DE LIMA foi a despachante
naval responsável pela transferência de propriedade da embarcação "Piratas do Caribe", cujo
título de inscrição foi, igualmente, expedido em desacordo com as normas vigentes e
assinado pelo apelante. Merece ser apontado que o tal depósito de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) se deu aos 12 de dezembro de 2012 e, em 29 de janeiro de 2013, ocorreu a citada
transferência (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, Apenso 56,
Extrato Detalhado - CASO:1530, fls. 150 e 153; Relatório Aditivo, fls. 120, respectivamente).

No que concerne ao corréu JOSÉ CARLOS BARBOSA TESOTO, uma das transferências
bancárias se deu em 22 de abril de 2013 e, coincidentemente, nos dias 16 e 17 de abril do
mesmo ano, foram outorgados poderes, via procuração, à esposa do corréu, para, junto à
Capitania dos Portos de São Paulo, realizar os procedimentos necessários em relação à
inscrição das embarcações "Kalu" e "Sérgio Braz", também inscritas irregularmente
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, Apenso 56, Relatório Aditivo,
fls. 4/23).

Como prova da prática do crime de corrupção passiva pelo apelante, temos ainda as
declarações do corréu e também apelante ROBSON FELÍCIO, o qual, tanto na fase
inquisitorial como na processual, afirmou ter o apelante lhe prestado serviços como

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
despachante naval, mediante contraprestação pecuniária, conforme será demonstrado mais
adiante.

Não obstante o apelante, no seu interrogatório, ter dito não conhecer o apelante ROBSON
FELÍCIO, tendo sugerido que esse só poderia ter a intenção de lhe prejudicar ou mesmo
proteger alguém, não há nada nos autos nesse sentido ou mesmo a comprometer a
credibilidade de suas declarações, as quais, inclusive, comprometem o próprio apelante
ROBSON FELÍCIO, apontando-lhe o crime de corrupção ativa (Processo originário nº
0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 147, -Vídeo 2).

A defesa do apelante nega credibilidade à versão dos fatos narrados pelo apelante
ROBSON FELÍCIO, ainda, por esse ter dito que foi procurado pelo militar WILLIAM LIMA
MAIA em meados de setembro de 2013, quando já havia passado à inatividade, sendo que,
nos anos de 2012 e 2013, não realizou qualquer diligência externa de fiscalização.

Os detalhes quanto à precisão do mês em que teria se dado o encontro, bem como se, de
fato, o apelante WILLIAM LIMA MAIA estaria em missão de fiscalização quando se
deslocou até a empresa do apelante ROBSON FELÍCIO, são insuficientes para considerar
uma falácia o depoimento desse último. O apelante ROBSON FELÍCIO reconheceu por
fotografia o apelante WILLIAM LIMA MAIA na fase do inquérito e, em todos os seus
depoimentos, detalhou, com minúcias, as circunstâncias envolvendo a contratação do
apelante WILLIAM LIMA MAIA como despachante naval.

De igual modo, não há como prosperar o argumento defensivo de que a atuação do apelante
se limitava a assinar os documentos emitidos pela Seção de Cadastro, por acreditar que as
respectivas conferências e demais formalidades já haviam sido verificadas pela referida
Seção. Segundo a defesa, a grande quantidade de títulos que era encaminhada ao apelante
para colher sua assinatura e a urgência na devolução de todo este material inviabilizavam
uma minuciosa verificação por parte dele.

Ao contrário do afirmado pela defesa, a conferência dos documentos não incumbia apenas à
Seção de Cadastro; a responsabilidade era compartilhada com o militar responsável por sua
convalidação, entre os quais se incluía o apelante, tanto o é que, com os títulos, eram
encaminhados os respectivos processos.

Nesse cenário, o militar responsável pela assinatura poderia, no caso de erros ou qualquer
incongruência nos dados, devolver os títulos à Seção de Cadastro para correção ou até
mesmo anulá-los. Todas essas circunstâncias foram minuciosamente explicadas pelas
testemunhas Capitão de Fragata ROGÉRIO DO NASCIMENTO ROQUE, Suboficiais LUCIANO
MARQUES DE SOUZA e ALCEBÍADES LAURENTINO DE SOUZA, e Sargento JOSIAS ANTÔNIO DA
SILVA (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 49, -Vídeo 5, -Vídeos 35,
36 e 39; Evento 119, -Vídeos 1 e 2; Evento 120, -Vídeos 2 e 3, respectivamente).

Carece de veracidade a assertiva da defesa de que o apelante se limitava a assinar os títulos
sem fazer conferência. O próprio encarregado da Seção de Cadastro, Suboficial ALCEBÍADES
LAURENTINO DE SOUZA, disse, em Juízo, que o apelante era bastante rigoroso na
conferência dos títulos, quando os documentos não estavam nos conformes, devolvia-os à
referida Seção (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, -Evento 119, -Vídeo 2).

Para concluir, impossível considerar ser mera obra do acaso o fato de que as 620 (seiscentas
e vinte) inscrições ou alterações irregulares foram todas assinadas pelo apelante, não sendo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
encontrada qualquer irregularidade nos títulos assinados pelos demais militares que
receberam a delegação. Certamente, não é coincidência o fato de não terem sido
encontrados, nos arquivos da Capitania, os documentos físicos relativos a esses registros,
principalmente levando-se em conta a ausência, à época dos fatos, de qualquer comunicado
de extravio de documentação.

Assim, não há falar-se em ilações, cogitações ou meros indícios, como alegou a defesa do
apelante, mas sim em um vasto lastro probatório da materialidade e da autoria do crime de
corrupção passiva qualificada, previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, fato
delituoso praticado pelo apelante WILLIAM LIMA MAIA.

Para finalizar, embora a dosimetria da pena não seja objeto do presente recurso de apelação,
não se pode deixar de observar que a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses fixada pelo
Juízo a quo restou bastante branda, tendo-se em mente as circunstâncias que envolveram o
fato delituoso, pena essa que, lamentavelmente, torna-se imutável ante a ausência de
interesse recursal do Ministério Público Militar.

Na primeira fase da dosimetria, art. 69 do Código Penal Militar, a pena foi fixada no patamar
mínimo de 2 (dois) anos, em razão da primariedade do apelante, deixando-se de considerar
as circunstâncias desfavoráveis ao apelante, como a intensidade do dolo e a extensão do
dano.

Ora, o apelante, em apenas 7 (sete) meses, emitiu 620 (seiscentos e vinte) documentos
falsos e os assinou, valendo-se de um ato de delegação de competência outorgada por seu
superior hierárquico e utilizando-se de senha de um colega de farda. O dano causado não se
limitou à imagem da Capitania dos Portos de São Paulo perante a cidade de Santos, mas
afetou a própria segurança naval diante da emissão de inscrições de embarcações sem a
observância das normas internas.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, a pena permaneceu em 2 (dois) anos.
E, na terceira fase, o magistrado reconheceu a presença da causa de aumento de pena,
prevista no § 1º do art. 308 do Código Penal Militar, por ter recebido a vantagem indevida, e,
na exasperação da pena, aplicou a regra da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP
comum.

Todavia, lançando mão do parágrafo único do art. 76 do mesmo Código, que faculta ao
magistrado aplicar apenas uma causa de aumento, afastou a continuidade delitiva,
aumentando a pena em 1/3, com fulcro no § 1º do art. 308 do Código Penal Militar.
Não obstante a pena definitiva ter sido fixada, tão somente, em 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses, o Juízo a quo, ainda, substituiu-a por duas penas restritivas de direito, fundamentado
no § 2º do art. 44 do Código Penal, decisão essa que não encontra amparo na legislação
penal castrense, tampouco na jurisprudência desta Corte.

Assim, comprovada a materialidade e autoria, nego provimento ao apelo do Suboficial
WILLIAM MAIA LIMA, para manter na íntegra a sentença recorrida.

APELAÇÃO DE VANESSA RIO BRANCO PONTES

A apelante VANESSA RIO BRANCO PONTES foi condenada pela prática do crime de
corrupção ativa qualificada, art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, que traz a
seguinte tipificação, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb

Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
(Sem grifos no original.)

O conjunto probatório demonstrou que a apelante aderiu ao esquema fraudulento, realizando
pagamento ao apelante Suboficial WILLIAM MAIA DE LIMA para que esse realizasse atos
de ofício relativos à inscrição de embarcação sob sua responsabilidade, de forma irregular e
célere.

Tal esquema fraudulento veio à tona em face do requerimento do senhor JOSÉ CARLOS
SCODELÁRIO, mediante o qual informava ao Capitão dos Portos de São Paulo que dois
motores de embarcações por ele adquiridos haviam sido registrados em nome de terceiro, o
civil LUIZ ANTONIO MORELLI, proprietário da embarcação denominada "Di Lurean" (Processo
originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, Apenso1, fls. 12).

Com o desenrolar das investigações, verificou-se que o Senhor LUIZ ANTONIO MORELLI havia
contratado os serviços de despachante naval dos irmãos SANDER RIO BRANCO PONTES e
VANESSA RIO BRANCO PONTES. Comprovam a contratação: depósito bancário, realizado em
8 de maio de 2013, no valor de R$ 1.185,00 (um mil, cento e oitenta e cinco reais), na conta
de SANDER PONTES, a correspondência eletrônica encaminhada pelo referido despachante
ao contratante, a procuração para serviço de despachante, de 23 de maio de 2013, e, ainda,
o Boletim Simplificado de Atualização de Embarcação (BSADE) (Processo originário nº
0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, -Apenso 55, fls. 17;-Apenso 3, fl. 53 Apenso 4, fl. 5,
respectivamente).

Na intenção de requerer o título de inscrição da embarcação "Di Lurean", a apelante
adentrou na Capitania dos Portos de São Paulo, em 28 de maio de 2013, retornando no dia
seguinte para retirar o título irregular, conforme planilha de visitas retirada do Sistema de
Visitantes da Capitania dos Portos de São Paulo (Processo originário nº 0000115-
08.2013.7.02.0102, Evento 1, -Apenso 8, fls. 305).

Na época dos fatos, o prazo médio para a emissão do título de inscrição de embarcação era
de 34 (trinta e quatro) dias. Todavia, conforme se verifica, o título de inscrição de
embarcação "Di Lurean" foi emitido em, aproximadamente, 24 (vinte e quatro) horas,
evidenciando o tratamento diferenciado conferido à apelante. Consta também dos autos ter
o referido documento sido expedido fora da Seção de Cadastro de Embarcações, com o
"login" e senha do Sargento PAULO ROBERTO DA ROCHA, e, assinado no mesmo dia, pelo
apelante WILLIAM MAIA DE LIMA. Anote-se ainda não ter sido encontrado o respectivo
processo de inscrição nos arquivos da Capitania dos Portos de São Paulo (Processo originário
nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, Apenso 16, Relatório do Inquérito, fls. 357).

Ressalte-se que, para fins de registro da embarcação "Di Lurean", comprovou-se ter sido
adulterado o comprovante de protocolo nº 401-005399/2013, expedido pelo Sistema de
Atendimento ao Público da Capitania, número de protocolo referente ao processo de
inscrição de uma outra embarcação denominada "Pantagira", cujo despachante naval
também tinha sido a ora apelante. Restou demonstrado ainda que os motores equipados na
embarcação "Di Lurean" não estavam em nome do proprietário da referida embarcação

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, -Apenso 8, Relatório, fls. 341).

A quebra do sigilo bancário, além de confirmar o relacionamento funcional entre a apelante e
o militar WILLIAM MAIA DE LIMA, demonstrou a ligação financeira entre os dois, ante os
três depósitos bancários realizados pela apelante na conta do militar, totalizando o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1,
Apenso 55, fl. 70; Apenso 57, fls. 174 e 176).

Interessante observar que, antes da quebra do sigilo bancário, a apelante VANESSA RIO
BRANCO PONTES, no inquérito policial militar, declarou que conhecia o apelante
WILLIAM LIMA MAIA apenas de vista e nunca teve qualquer contato com ele (Processo
originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, Apenso 8, fls. 300 e 301).

No seu depoimento em Juízo, o Capitão de Fragata ROGÉRIO DO NASCIMENTO ROQUE,
encarregado do inquérito, deixa claro que a apelante possuía real interesse em pagar
"propina" ao Suboficial WILLIAM LIMA MAIA. Segundo a testemunha, os despachantes
não pagavam apenas pela agilidade no trâmite dos processos, citando, por exemplo, o caso
da embarcação "Di Lurean", pois a falta de nota fiscal em nome do proprietário seria um
impeditivo para a referida embarcação ser registrada.

Ressaltou ainda que, no caso dessa embarcação, enquanto a Capitania levava em torno de
34 (trinta e quatro) dias para expedir o título de inscrição, o documento da "Di Lurean" foi
expedido em questão de horas, com uma agilidade fora do comum (Processo originário nº
0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 37, -Vídeo 4).

O Suboficial ALCEBÍADES LAURENTINO DE SOUZA FILHO, encarregado da Seção de Cadastro
de Embarcações, corroborou a declaração do encarregado do inquérito. Segundo a
testemunha, para a emissão do documento da embarcação perante a Capitania, dever-se-ia
apresentar nota fiscal da embarcação, laudo de engenharia se fosse de grande porte,
documentos pessoais do proprietário, pagamento da taxa de inscrição por meio de Guia de
Recolhimento, seguro em nome do adquirente.

Explicou a testemunha que recebia esses documentos no balcão de atendimento e fazia a
conferência deles, gerando-se um número de protocolo relativo ao processo, e, se faltasse
algum documento, o processo ficaria em pendência. Concluiu que, ante esse trâmite e a
pequena quantidade de pessoal, não havia como os documentos ingressarem na Capitania e,
em 3 (três) dias, ser expedida a inscrição da embarcação (Processo originário nº 0000115-
08.2013.7.02.0102, Evento 119, -Vídeo 1 e Vídeo 3).

Assim, tal lastro probatório desautoriza acreditar na versão apresentada, em Juízo, pela
apelante VANESSA RIO BRANCO PONTES de que os pagamentos realizados por ela ao
apelante WILLIAM LIMA MAIA se deram a título de comissão por indicação de clientes,
prática essa permitida na sua profissão.

Incabível, de igual modo, a assertiva da defesa, com base em tal justificativa, de que a
apelante agiu sob o pálio do exercício regular de um direito.

O exercício regular de um direito, como uma das espécies de excludente de ilicitude,
prevista no inciso IV do art. 42 do Código Penal Militar, pressupõe que a conduta esteja,
obrigatoriamente, de acordo com o ordenamento jurídico, incluindo os princípios
constitucionais e infraconstitucionais. Ainda que, hipoteticamente, fosse verdade tal versão,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
há de se reconhecer que o pagamento de "comissão" ou "gratificação" por um despachante
naval a um agente público consiste em conduta contrária aos princípios norteadores da
administração pública, a citar, a legalidade, a impessoalidade e a moralidade.

Assim, comprovada a materialidade e autoria, nego provimento ao apelo da civil VANESSA
RIO BRANCO PONTES para manter na íntegra a sentença recorrida.

APELAÇÃO DO ROBSON FELÍCIO

O apelante ROBSON FELÍCIO também foi condenado pela prática do crime de corrupção
ativa qualificada, art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, cujo teor, mais uma vez,
transcrevo, in verbis:

Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
(Sem grifos no original.)

De início, cabe assinalar que a defesa constituída do apelante, em vários pontos, apresenta
fundamentos e argumentos desconexos com os fatos imputados ao apelante, a citar, por
exemplo, quando pede o reconhecimento do crime de estelionato privilegiado, previsto no
art. 171, § 1º, do Código Penal, cujas elementares são distintas do crime de corrupção ativa,
conduta típica imputada ao apelante. Concernente aos argumentos, alega, dentre outros,
que "a conduta do Réu, consubstanciada no fato de abonar suas faltas ao trabalho, utilizando
o carimbo de seu chefe imediato, revela ofensividade mínima.", situação fática estranha aos
presentes autos.

Como cediço, em matéria recursal, vigora o princípio "tantum devolutum quantum
appellatum", segundo o qual a apreciação do apelo pela instância superior se limita aos seus
fundamentos. Todavia, em se tratando de apelação criminal, essa máxima não pode ser tida
como inafastável, sob pena de acarretar sérios prejuízos aos acusados. Aliás, a legislação
processual penal militar admite a subida do recurso de apelação à instância superior até
mesmo sem as razões, conforme a dicção do art. 534 do Código de Processo Penal Militar.

Dessa forma, será aplicado ao presente apelo o efeito devolutivo inerente à apelação no seu
sentido amplo, levando-se em conta ainda as teses defensivas da incidência do princípio da
insignificância e, alternativamente, a ocorrência da bagatela imprópria, pois argumenta a
defesa que o apelante não prejudicou o Erário, e muito menos tinha ciência de que estaria
fazendo algo de errado. Passemos então à análise do apelo.

Primeiramente, na fase pré-processual, no dia 29 de maio de 2014, o apelante compareceu à
Capitania para regularizar as embarcações "Robonáutica X", "Gui" e "Bicuda". Nessa ocasião,
prestou declaração na qual relatava que, no ano de 2013, por volta de setembro, o Suboficial
WILLIAM MAIA DE LIMA esteve na sua empresa Robonáutica, localizada em Nazaré
Paulista/SP, e, após conversarem, o militar levou o seu cartão e, em nenhum momento, falou
em prestação de serviços pessoalmente.

Prosseguindo na sua narrativa, disse que, semanas depois, o referido militar entrou em
contato com ele via telefone, ocasião em que lhe ofereceu serviços de despachante naval,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
dizendo que, por se tratar de um militar da Marinha, agilizaria as transferências das
embarcações e teria um preço mais acessível se comparado aos despachantes normais. E,
em razão de problemas pessoais, acabou por contratar o militar, o qual cobrava em média
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Segundo o então declarante, os pagamentos eram realizados em dinheiro na sua empresa,
porém o militar não emitia recibo.

Ressaltou ainda que, quando da contratação do militar, perguntou a ele se havia
necessidade de outorga de procuração em seu nome, porque assim era feito com o seu
anterior despachante. Como resposta, o referido militar disse não haver necessidade, pois,
por ser da Marinha, faria o processo de transferência como se ele, ROBSON FELÍCIO, tivesse
ido até a Capitania (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, Apenso 16,
fl. 79).

Em 5 de junho de 2014, agora na condição de testemunha no Inquérito, confirmou, na
íntegra, o teor de tal declaração, ressalvando apenas que nem todos os pagamentos
ocorriam em dinheiro, mas também em cheques de terceiros. Nessa ocasião, descreveu as
características físicas do apelante WILLIAM LIMA MAIA e, em seguida, fez o
reconhecimento fotográfico do militar (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102,
Evento 1, -Apenso 16, fl. 81/83).

No seu interrogatório em Juízo, o apelante modificou essa versão dos fatos, tão somente, na
parte em que se referia às facilidades oferecidas pelo apelante WILLIAM MAIA DE LIMA.
Em síntese, disse que os pagamentos eram realizados pelos serviços prestados por ele como
despachante naval, sem, no entanto, receber qualquer benefício por isso. Na parte em que
disse, no inquérito, ter o apelante WILLIAM LIMA MAIA lhe oferecido preço mais vantajoso
e, por trabalhar na Marinha, conseguiria entregar os documentos mais rapidamente, alegou
ter sido pressionado pelo encarregado a fazer tal declaração (Processo originário nº
0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 154, -Vídeos 1 a 3).

Há de se reconhecer que o apelante ROBSON FELÍCIO, em Juízo, disse ter sido
constrangido a assinar a declaração justamente na parte em que seu conteúdo revela a
vinculação entre o pagamento de vantagem indevida e os atos de ofício a serem praticados
pelo apelante WILLIAM MAIA DE LIMA.

Ora, em datas distintas, o apelante ROBSON FELÍCIO apresentou, basicamente, a mesma
versão, fazendo poucas ressalvas. Logo, se hipoteticamente constrangido pelo encarregado
quando fez a declaração em 29 de maio de 2014, tinha a oportunidade de alterá-la quando
do seu depoimento em 6 de junho daquele ano, como o fez em outras questões, ocasião em
que não estava sozinho com o encarregado, como alegou em Juízo, pois outros dois militares
também assinaram o seu termo de depoimento.

As testemunhas Capitão de Fragata ROGÉRIO DO NASCIMENTO ROQUE e Suboficial LUCIANO
MARQUES DE SOUZA, em Juízo, confirmaram o teor das declarações prestadas pelo apelante
durante a fase inquisitorial, as quais incluíam as facilitações oferecidas pelo apelante
WILLIAM MAIA DE LIMA (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, -Evento 37, -
Vídeos 22 e 23; -Vídeo 30, respectivamente).

Ademais, o apelante registrou várias embarcações por meio do acusado WILLIAM LIMA
MAIA e muitas dessas embarcações tiveram a documentação expedida em tempo recorde,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
conforme a testemunha Capitão de Fragata ROGÉRIO DO NASCIMENTO ROQUE (Processo
originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, -Evento 37, Vídeo 25 e 12).

Tudo leva à convicção de que apelante ROBSON FELÍCIO, livre e conscientemente, aderiu
ao esquema criminoso, percebendo que, ao contratar o apelante WILLIAM LIMA MAIA,
obteria benefícios e facilidades para inscrever suas embarcações junto à Capitania, isso ficou
bastante evidente à luz das suas próprias declarações.

Dentre as facilidades, incluía-se a possibilidade de ser representado pelo militar na Capitania
sem a devida procuração, documento indispensável para a inscrição das embarcações.
Conforme declarou o Capitão de Fragata ROGÉRIO DO NASCIMENTO ROQUE, em Juízo,
quando a solicitação de inscrição era feita por despachante, obrigatoriamente deveria haver
uma procuração, sem a qual sequer o despachante conseguiria protocolizar o processo
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, -Evento 37, -Vídeo 8).

Foge ao bom senso que o apelante concebesse como normal o ato de contratar um militar da
Marinha como despachante naval, cujos atos de ofício estavam diretamente imbricados com
a atividade contratada, em especial na condição de responsável pela assinatura dos títulos
de inscrição das embarcações. Tampouco considerasse normal que esse militar,
simplesmente por sê-lo, pudesse requerer a inscrição de embarcações de sua propriedade e
de seus clientes perante a Capitania, sem apresentar documento elementar, como é o caso
da procuração outorgando poderes para tal ato.

A participação do apelante no esquema corruptivo se revela ainda ante a evidência de que
as embarcações denominadas "Gui", "Bicuda" e "Rob Náutica", todas de responsabilidade do
apelante, foram registradas de forma irregular (Processo originário nº 0000115-
08.2013.7.02.0102, Evento 1, -apenso 51, fls. 13/32).

Portanto, emergem dos autos elementos suficientemente idôneos de que o apelante
ROBSON FELÍCIO contratou e efetuou pagamentos ao apelante WILLIAM MAIA DE
LIMA, agente público, Suboficial da Marinha, para que esse praticasse atos de ofício de seu
interesse, diga-se, de forma irregular.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância pretendida pela defesa, não há como
reconhecer sua incidência no presente caso. Para a configuração do crime de bagatela,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, exige-se a satisfação concomitante de
certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade
do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva
(STF - Habeas Corpus nº 114.723/MG, Segunda Turma, Relator Ministro Teori Zavascki,
julgado em 26 de agosto de 2014).

Na espécie, ao contrário do que alega a defesa, não se verifica a presença de todos esses
requisitos. A conduta do apelante, de pronto, revela um alto grau de reprovabilidade, pois
pagou a um militar da Marinha, agente público, para que esse inscrevesse embarcações sob
sua responsabilidade, sem a observância das normas internas da respectiva Força, o que não
pode ser considerado irrelevante sob o aspecto jurídico-penal. Ademais, nos termos da
Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável o princípio da insignificância no
tocante a crimes praticados contra a Administração Pública, tal como ocorre na hipótese dos
autos (STJ - Corte Especial, julgado em 20 de novembro de 2017).

Não se sustenta também a tese defensiva de aplicação do princípio da bagatela imprópria ou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 15:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2ff23fb
irrelevância penal do fato. Tal princípio tem como fundamento o art. 59 do Código Penal,
última parte, segundo o qual o juiz estabelecerá a pena conforme seja necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do crime. Todavia, para que o princípio da
irrelevância penal do fato seja reconhecido, exige-se que o julgador identifique, entre outros,
o desvalor da ação, requisito esse ausente no caso.

No que concerne à dosimetria da pena, não se verifica qualquer violação aos princípios
constitucionais da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao
contrário do afirmado pela defesa, o Juízo a quo, na primeira fase da dosimetria da pena, art.
69 do Código Penal Militar, não considerou nenhuma circunstância desfavorável ao apelante,
razão pela qual fixou a pena no patamar mínimo previsto para o crime de corrupção ativa,
art. 309 do mesmo Código.

A pena somente foi aumentada na terceira fase, na qual o magistrado, embora tenha
reconhecido a presença de duas causas de aumento, a continuidade delitiva e a
circunstância agravante de ter proporcionado que o apelante WILLIAM MAIA DE LIMA
realizasse os atos com infração do seu dever funcional, causa prevista no parágrafo único do
art. 309 do Código Penal Militar, aplicou apenas essa última, aumentando a pena em 1/3 (um
terço).

Para finalizar, não cabe o reconhecimento do crime de estelionato privilegiado, previsto no
art. 171, § 1º, do Código Penal, tampouco a aplicação da pena de multa, com fundamento no
art. 155, § 2º, do Código Penal, por se tratar de condutas delituosas estranhas ao presente
feito.

Incabível ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos
termos do art. 44, incisos II e III, do mesmo Código, uma vez que o Código de Processo Penal
Militar, no art. 59, disciplina, de modo diverso, as hipóteses de substituição de pena cabíveis
no âmbito desta Justiça Especializada (STM - APELAÇÃO nº 7000695-41.2020.7.00.0000,
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, julgado em 18 de março de 2021).

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, bem como o nexo causal entre as condutas
perpetradas e o prejuízo causado à transparência na atuação fiscalizadora da Marinha, nego
provimento ao apelo do civil ROBSON FELÍCIO, para manter na íntegra a sentença
recorrida.

Diante do exposto, conheço dos apelos interpostos pelas Defesas do SO RRm Mar
WILLIAM MAIA DE LIMA e dos civis ROBSON FELÍCIO e VANESSA RIO BRANCO
PONTES, porém nego-lhes provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.